Tribunal: STF
Processo: HC 200792
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de lavagem de capitais. Prisão cautelar. Liminar. Indeferimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cleide Machado Marins em favor de Antônio Carlos da Silva Júnior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 608.143/DF (evento 4, fls. 2-7).
    O Paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º, caput, da Lei 9.613/98, por duas vezes, na forma do art. 71 caput, do Código Penal). 
    e negado o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 3, fls, 49-68). No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau deferiu a progressão do paciente ao regime aberto, em prisão domiciliar (evento 3, fls. 69-70).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ.
    1. As teses trazidas na impetração, consistentes na violação do princípio da correlação ou da congruência, bem como de absolvição dos crimes de lavagem de captais, não podem ser examinadas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária, porque ensejam ampla incursão na análise de fatos e provas. Demonstrado que a condenação está lastreada nas provas dos autos, de modo que, para inverter o teor do julgado, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória.
    2. É inviável o agravo do art. 545 do CPC, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    3. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação. Ressalta que “ao invés de desconsiderar a narrativa de estelionato que acabara de considerar inconsistente, o MM. JUIZ resolveu utilizar parte da narrativa do estelionato para completar a acusação de lavagem de capitais, ofendendo, assim, o art. 383 do Código de Processo Penal”. Sustenta que “os R$ 35.000,00 descritos como meio de provas do estelionato pelo parquet aponta os réus como autores da transferência para conta da empresa VCR resíduos de desta forma se defenderam e foram absolvidos. Já a sentença de lavagem de capitais diz que os réus receberam o dinheiro através da empresa VCR resíduos, conduta típica que os réus não foram acusados e não se defenderam. Aduz que “A transformação dos R$ 35.000,00 narrados pelo Ministério Público como meio de prova do estelionato, em conduta tipificada ne lei 9.613/98 pelo magistrado, viola diretamente o artigo 384 do CPP que faculta apenas ao MP a possibilidade de acrescentar ou modificar a peça acusatória”. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão cautelar. No mérito, pugna pelo reconhecimento da “nulidade apontada, em decorrência da violação dos artigos 383 e 384, do CPP”.
    É o relatório.
    Decido. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora